Tribunal: TJDFT
Processo: 0703905-71.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Ementa. Juizado especial criminal. direito penal. lesão corporal. laudo de exame de corpo de delito. prova testemunhal idônea. materialidade e autoria comprovadas. recurso conhecido e não provido.

I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação interposta pelo réu, contra sentença que o condenou como incurso nas penas do art. 129, caput, do CP, aplicando-lhe a pena de 4 meses e 20 dias de detenção, a ser cumprida em regime semiaberto.
2. O recurso é próprio, tempestivo e dispensado de preparo. Não foram apresentadas as contrarrazões (ID 63271076). O MPDFT manifestou-se pelo não provimento do apelo (ID 64342780).
II. Questão em discussão
3. Discute-se a suficiência das provas para condenação e a adequação do regime de cumprimento de pena.
III. Razões de decidir
4. A conduta de ofender a integridade física da vítima, consistente em golpeá-la com um soco no rosto, é fato que se amolda ao artigo 129, caput do Código Penal. No caso dos autos, há prova da materialidade e da autoria, conforme Ocorrência Policial no 915/2022 - 8a DP (ID 63708084), Laudo de Exame de Corpo de Delito no 7418/2022 - IML (ID 63708661) e depoimentos colhidos em Juízo.
5. Nesse aspecto, a despeito da tese defensiva, a vítima e as testemunhas apresentaram depoimentos coerentes, todos no sentido de que o ofendido foi agredido pelo réu um soco no rosto. Destaca-se que a dinâmica dos fatos relatada pela vítima e corroborada pela testemunha não demonstra que aquela tenha contribuído de qualquer forma para a eclosão do crime. Portanto, a palavra da vítima, corroborada por perícia e depoimento da testemunha Yuri, devidamente compromissada nos termos da lei, afigura-se de relevante expressão para a apuração do ilícito configurado pela lesão corporal. Em reforço, o laudo de exame de corpo de delito confirma a ocorrência de lesão na região zigomática esquerda.
6. Em arremate, a circunstância de o agente ser reincidente é fundamento idôneo para a imposição de regime semiaberto, medida que se mostra adequada e necessária para a repressão e prevenção do crime, nos termos do art. 33, § 2o, alíneas 'b' e 'c', do Código Penal e Enunciado de súmula 269/STJ.
IV. Dispositivo e tese
7. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 82, §5o, da Lei 9.099/95.
________________________________________________________________________________
Dispositivo relevante citado: CP, artigos 33 e 129, caput.